Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0711948-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA PACIENTE: RAFAEL VITOR LIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RAFAEL VITOR LIRA DA SILVA, preso em flagrante em 7/4/2021 pela prática, em tese, do crime do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que denegou o pedido de liberdade provisória (ID 88953627). Alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. Afirma que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, exerce ocupação lícita como vendedor autônomo, cuida e contribui com o sustento da mãe, desempregada e “portadora de diversas enfermidades”. Pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas diversas. É o relato do necessário. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo, em concurso de pessoas. Há notícia de que RAFAEL e o comparsa renderam a vítima enquanto ela trabalhava, como entregador de delivery, próximo a uma estação de metrô. Para exercer a grave ameaça, utilizaram um simulacro de arma de fogo. Conseguiram subtrair o celular e a carteira do ofendido. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da grave ameaça empregada e da instabilidade provocada no meio social. O decreto está fundado em elementos concretos, que demonstram a gravidade do delito. A Magistrada destacou que: A regularidade da prisão em flagrante, a existência de pressupostos para a prisão preventiva e a inadequação da liberdade provisória ou da aplicação de medidas cautelares na hipótese foram regularmente afastadas na decisão que analisou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva (ID 88288322). Permanecem preenchidos todos os requisitos dos art. 312, 313 e 314 do CPP. Dentre esses, vale ressaltar que há fortes indícios de autoria e que se tratam de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, ainda, praticado com extrema violência. Não é demasiado rememorar que é questão pacificada na jurisprudência que residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes não são suficientes à concessão de liberdade quando presentes os requisitos para a decretação da medida extrema. Dessa forma, ante a ausência de alteração no substrato fático que amparou aquela decisão, nada há que se fazer senão consignar-se o seu acerto e determinar-se, POR ORA, a sua manutenção. Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, sem prejuízo de nova apreciação da situação processual do requerente em momento oportuno. (ID 88953627) É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem são imputados crimes sérios. Há fatos concretos que denotam o risco à ordem social. A gravidade do fato demonstra a necessidade da segregação. Não houve alteração fática posterior ao decreto prisional que recomendasse a soltura. Como bem ressaltou o parquet: No tocante à alegação acerca dos cuidados especiais que a genitora do requerente necessita do requerente, tem-se que a Defesa não se desincumbiu de provar referida condição. Os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar que o segregado é indispensável e responsável pela manutenção e sustento da mãe, e, até mesmo, para demonstrar a real necessidade dela, sobretudo porque desacompanhados de qualquer laudo médico acerca da enfermidade alegada, da saúde supostamente fragilizada e da necessidade de acompanhamento especial pelo filho segregado, sendo, portanto, incapazes de amparar o pleito. O documento lançado no ID 88352596 representa um receituário oftalmológico que apenas evidencia elevado grau esférico negativo da genitora, sem qualquer conclusão ou parecer acerca do diagnóstico e, ainda, sem nenhuma relação cronológica com o fato atribuído ao requerente, posto que datado de fevereiro de 2020. Trata-se de documento incapaz de comprovar as alegações aduzidas pela Defesa, sobretudo porque há informação de que, apesar do comprometimento grave da visão, a mãe de RAFAEL já faz uso de lentes corretivas apropriadas. Já com relação encaminhamento da genitora de RAFAEL para realização de risco cirúrgico (ID 88352601), trata-se de documento igualmente incapaz de embasar o pedido defensivo, na medida em que não possui relação cronológica com o fato atribuído ao requerente e não demonstra a necessidade de cuidados especiais à paciente, tampouco a dependência dela em relação ao filho segregado, notadamente porque, de igual modo, encontra-se desamparada de laudo médico, mas também por evidenciar o encaminhamento a uma cirurgia programada para tratamento de colelitíase (CID – K80) e hérnia umbilical (CID K42). Assim, não há fato novo ou outros elementos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva. (ID 88891132) As circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Temerária a concessão de liberdade neste momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 25 de abril de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista